Tribunal: TJSP
Processo: 2296218-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Decisão administrativa que julgou improcedente recurso da impetrante onde se pleiteou a desclassificação da licitante declarada como vencedora do certame - Pretensão da impetrante de que seja declarada a nulidade da decisão administrativa, sob a alegação de falta de fundamentação, pretendendo, em sede liminar, seja obstado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Decisão administrativa que julgou improcedente recurso da impetrante onde se pleiteou a desclassificação da licitante declarada como vencedora do certame - Pretensão da impetrante de que seja declarada a nulidade da decisão administrativa, sob a alegação de falta de fundamentação, pretendendo, em sede liminar, seja obstado o prosseguimento da licitação – descabimento – elementos juntados aos autos pela própria impetrante que evidenciam a existência de adequada fundamentação da decisão administrativa questionada – alegações da impetrante, em seu recurso administrativo, de inexequibilidade da proposta apresentada pela licitante vencedora e de falta de apresentação de licenças de funcionamento regulares que foram adequadamente enfrentadas pela decisão administrativa – ausência de elementos nos autos a possibilitar a concessão da liminar pretendida - decisão agravada mantida. Recurso desprovido.